Tribunal: STF
Processo: ARE 1487361
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão (eDoc 6) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO NA PMMG C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO OU INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO. CONTRAINDICAÇÃO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE POLICIAL MILITAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Sustenta, em síntese, violação aos arts. 2º e 37, II, da Constituição Federal, aduz a “irregularidade no ato de desligamento de membro da Polícia Militar, ingresso na instituição em virtude de medida liminar, seguidamente cassada, que lhe garantiu a permanência no concurso público, não se aplicando, a despeito de ter permanecido muitos anos nos quadros da corporação castrense por equívoco administrativo, a Teoria do Fato Consumado, porque a situação do candidato não estava amparada por decisão judicial definitiva, nem por boa-fé objetiva. ”.



    Não admitido o recurso por decisão do Juiz de Direito Presidente da Turma Recursal (eDoc 10), foi apresentado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 11), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 18):



    Administrativo. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Alegação de violação aos arts. 2° e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal. 



    1. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica. 2. Para rever as conclusões do acórdão recorrido seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai óbice da súmula 279/STF. 3. Pelo desprovimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso extraordinário era mesmo inadmissível.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa únicae simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao agravante.



    Não se desconhece que a jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do RE 608.482/RN-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público, dada a evidente incompatibilidade de tal pretensão com a obrigatoriedade de concurso para o provimento dos cargos públicos. Transcrevo a ementa do julgado paradigma (com meus grifos): 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.



    O Colegiado estadual, para decidir a controvérsia, identificou elementos de distinção do caso concreto ao amparo da análise fático-probatória, conforme se observa da leitura de trechos do aresto impugnado (com meus grifos):



    Assim sendo, entendo que a decisão guerreada deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei nº. 9.099/95 e artigo 184 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, uma vez que o juiz prolator da decisão laborou em habitual acerto, bem analisando as provas dos autos e aplicando, corretamente e com justiça, o direito ao caso concreto. 



    […]



    Em que pese ser a regra a inaplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos de provimento em cargo público por força de medida liminar, vislumbro que a sentença guerreada aplicou, acertadamente, o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos: 



     […]



    Conquanto a regra seja a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado nos casos de provimento em cargo público por força de medida liminar posteriormente revogada (Tema 476 do STF), "nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado". 



    Considerando o decurso do prazo do contrato temporário para o cargo de Especialista em Educação, referente ao ano escolar de 2022, período em que a impetrante exerceu as funções por força de medida liminar; e, considerando, ainda, que a denegação da segurança, neste momento, implicaria em danos sociais severos à comunidade escolar, ante à anulação dos atos administrativos praticados durante o exercício das funções públicas, à luz da Teoria do Fato Consumado, da segurança jurídica e da estabilidade das relações, deve ser confirmada a sentença concessiva da segurança.



    Esse quadro atrai a incidência, na espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.453.619 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. - grifos nossos



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente